Tribunal: TJSP
Processo: 1007178-33.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação – Desapropriação – Valor ofertado maior que o arbitrado na sentença – Juros moratórios e compensatórios – Indevida incidência, considerando que os valores foram dispensados, pela Expropriante, antes da efetiva imissão na posse, consequentemente, inocorrendo retardo do pagamento do justo preço – Alteração da sentença neste ponto.
Honorários advocatícios e despesas processuais –

Ementa:
Apelação – Desapropriação – Valor ofertado maior que o arbitrado na sentença – Juros moratórios e compensatórios – Indevida incidência, considerando que os valores foram dispensados, pela Expropriante, antes da efetiva imissão na posse, consequentemente, inocorrendo retardo do pagamento do justo preço – Alteração da sentença neste ponto.
Honorários advocatícios e despesas processuais – Sentença que deixou de condenar a Expropriante e Expropriado em honorários – Não merece honorários advocatícios a Expropriante, vez que deu causa ao ato material da desapropriação – Também não os merece o Expropriado porque o valor ofertado foi superior ao valor final da indenização. Insurgência da Expropriante quanto a condenação nas despesas processuais – Verbas devidas pela Municipalidade – Correta a decisão "a quo" que determinou a Municipalidade que arcasse com os ônus sucumbenciais, excetuados os honorários advocatícios, porquanto decorrente do princípio da causalidade – As despesas processuais e os honorários periciais, por força da aplicação do princípio da causalidade, devem ser suportadas pela Expropriante. Manutenção da sentença nesses pontos.
Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295174
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007178-33.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são apelados RENÉ MAURICIO LOEB, LEOPOLD
LOEB e ALICE LOEB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007178-33.2014.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 39.892
Apelação Cível no 1007178-33.2014.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante(s): Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelada(s): Leopoldo Loeb e outro
Apelação – Desapropriação – Valor ofertado maior que o arbitrado
na sentença – Juros moratórios e compensatórios – Indevida
incidência, considerando que os valores foram dispensados, pela
Expropriante,
antes
da
efetiva
imissão
na
posse,
consequentemente, inocorrendo retardo do pagamento do justo
preço – Alteração da sentença neste ponto.
Honorários advocatícios e despesas processuais Sentença que
deixou de condenar a Expropriante e Expropriado em honorários
Não merece honorários advocatícios a Expropriante, vez que deu
causa ao ato material da desapropriação Também não os merece
o Expropriado porque o valor ofertado foi superior ao valor final
da indenização. Insurgência da Expropriante quanto a condenação
nas despesas processuais Verbas devidas pela Municipalidade
Correta a decisão “a quo” que determinou a Municipalidade que
arcasse com os ônus sucumbenciais, excetuados os honorários
advocatícios, porquanto decorrente do princípio da causalidade
As despesas processuais e os honorários periciais, por força da
aplicação do princípio da causalidade, devem ser suportadas pela
Expropriante. Manutenção da sentença nesses pontos.
Recurso provido em parte.

Cuida-se de ação de desapropriação movida pela
Municipalidade de São Paulo em face de Leopoldo Loeb e Alice Loeb,
objetivando a incorporação do imóvel localizado na Rua Flores do
Campo, s/n, Vila Santa Catarina, São Paulo/SP, com área de 394,47 m2,
para execução do melhoramento público “Prolongamento da Avenida
Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear.” (fls. 01/03).
Tendo avaliado o imóvel, em fevereiro de 2014, em
R$ 40.042,39 (quarenta mil e quarenta e dois reais e trinta e nove
centavos), a Municipalidade Expropriante ofertou referida quantia, que foi
efetivamente depositada em 03 de julho de 2014 (fls. 82).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007178-33.2014.8.26.0053 -Voto no
3
Realizada avaliação prévia (fls. 39/56), fixou-se o
valor da indenização provisória em R$ 39.567,91 (trinta e nove mil,
quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e um centavos) (fls. 71).
Determinada a citação dos Expropriados por edital
(fls. 120), a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial,
apresentou contestação (fls. 135/140).
Foi apresentado laudo definitivo, ratificando em sua
totalidade o laudo prévio (fls. 160/179), sobrevindo manifestação das
partes (fls. 185/189 e 190).
Em seguida, expediu-se mandado de imissão na
posse, tendo a Municipalidade de São Paulo informado que não era mais
necessário seu cumprimento por oficial de justiça, por já se encontrar na
posse do imóvel desde 19/05/2016 (fls. 440 e 446).
René Maurício Loeb informou nos autos que o imóvel
objeto da presente demanda foi adjudicado em seu favor nos autos do
inventário no 0701879-23.1985.8.26.0100 e, nesta qualidade, apresentou
contestação (fls. 463/483), encerrando-se a atuação da Defensoria
Pública como curadora especial dos proprietários registrais do imóvel (fls.
658/665).
Sobreveio esclarecimentos do perito (fls. 591/611),
seguida de manifestação das partes (fls. 625 e 628/629).
Encerrada
a
instrução,
a
Municipalidade
Expropriante espera seja a indenização fixada em R$ 39.567,91(trinta e
nove mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e um centavos) (fls.
643/647). De outro lado, o Expropriado sustenta como justa a indenização
no valor de R$ 385.140,00 (trezentos e oitenta e cinco mil e cento e
quarenta reais) (fls. 648/654).
A Defensoria Pública apresentou manifestação (fls.
658/665).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007178-33.2014.8.26.0053 -Voto no
4
A r. sentença de fls. 666/675, prolatada pelo MM. Juiz
de Direito Marcelo Sérgio, julgou extinto o processo, com julgamento de
mérito, declarando incorporado ao patrimônio da Expropriante a área
descrita na inicial, mediante o pagamento de indenização de R$
39.567,91(trinta e nove mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e
um centavos), válida para junho de 2014, com incidência de juros
compensatórios e moratórios. Condenou ainda a Expropriante ao
pagamento das despesas processuais e honorários periciais anteriormente
arbitrados.
Sobreveio
embargos
de
declaração
da
Municipalidade Expropriante, questionando a incidência dos juros e
compensatórios e moratórios, assim como a base de cálculo destes e o
termo final daqueles (fls. 679/683). No entanto, entendeu o Magistrado
sentenciante por rejeitar os aclaratórios, ressalvando que “os juros
compensatórios devem incidir sobre o valor não levantado pelos
expropriados.” Quanto aos moratórios, consignou que, “se houve o
pagamento integral da indenização, evidentemente, não haverá
incidência, como especificado na sentença.” (fls. 686).
Sobreveio também embargos de declaração da
Defensoria Pública de São Paulo, questionando, em suma, a omissão do
julgado quanto ao pleito constante de fls. 658/665 (fls. 689/692), o que,
mais uma vez, restou rejeitado pelo Juízo “a quo” (fls. 693).
Ainda inconformada com o resultado do pleito,
apelou a Municipalidade Expropriante, questionando a sua condenação
no pagamento das custas e despesas processuais, além dos juros
compensatórios e moratórios, sob o argumento de que não saiu vencida
na lide, uma vez que a sua oferta superou a indenização final. Não
bastasse, também alega ser injusta a ausência de fixação de honorários
advocatícios em seu favor, defendendo a aplicação do art. 82, §2o c.c. o
art. 85, “caput”, ambos do CPC (fls. 697/702).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007178-33.2014.8.26.0053 -Voto no
5
Resposta às fls. 708/717.
É o relatório.
Colhe-se dos autos que a Municipalidade de São
Paulo ofertou R$ 40.042,39 (quarenta mil e quarenta e dois reais e trinta e
nove centavos), para o imóvel objeto da ação expropriatória.
O perito judicial avaliou o bem em R$ 39.567,91
(trinta e nove mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e um
centavos), valor adotado na sentença, que além de condenar a
Municipalidade ao pagamento da importância supra, com incidência de
juros compensatórios e moratórios, condenou o ente expropriante no
pagamento das custas e despesas processuais.
Diante disso, a Municipalidade de São Paulo interpôs
recurso de apelação, sustentando, em síntese, a impossibilidade de sua
condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, assim
como dos juros moratórios e compensatórios.
De fato, indevida a condenação da Expropriante ao
pagamento de juros moratórios e compensatórios, já que houve o
depósito integral do valor indenizatório antes da efetivação da imissão na
posse do imóvel.
O valor da indenização de R$ 39.567,91 foi
depositado integralmente, conforme comprovante de fls. 82, inclusive em
valor a maior, considerando o valor encontrado no laudo provisório,
anteriormente, portanto, à imissão provisória na posse.
Portanto, tendo sido depositado, antes da imissão na
posse, o valor integral da indenização devida ao Expropriado pela perda
da propriedade imóvel, afasta-se a incidência dos juros compensatórios e
moratórios.
Como já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007178-33.2014.8.26.0053 -Voto no
6
“A condenação no pagamento de juros compensatórios e moratórios
na ação de desapropriação pressupõe a existência de diferença entre
a indenização fixada na sentença e o valor inicialmente ofertado,
diferença que opera em favor do expropriado. Como não há diferença
entre o valor depositado em juízo e a indenização fixada ao final, insista-
se, não há saldo devedor em favor do expropriado, não há base de
cálculo para incidência dos juros compensatórios e moratórios.
Insubsistente, portanto, a condenação da apelante no pagamento
desses juros.” (Apelação no 0043731-67.2012.8.26.0053, 9a Câmara de
Direito Público, Relator Desembargador Décio Notarangeli, j. 09/12/2015,
excerto do voto).
“Embargos
Infringentes.
Desapropriação.
Juros
moratórios
e
compensatórios indevidos, considerando que os depósitos prévios
realizados alcançam o valor da indenização. Valor remanescente da
indenização que é remunerado pela Instituição Financeira depositária,
não estando sujeito, outrossim, ao regime dos precatórios. Precedentes.
Embargos
rejeitados.”
(Embargos
Infringentes
no
0030177-52.2007.8.26.0114/50002, 1a Câmara Extraordinária de Direito
Público, Relatora Desembargadora Luciana Almeida Prado Bresciani, j.
10/12/2015).
“DESAPROPRIAÇÃO DIRETA - Área declarada de utilidade pública para
implantação do Trecho Norte do Rodoanel - Laudo elaborado com
espeque em normas técnicas - Manutenção do valor indenizatório
arbitrado - Fixação dos juros compensatórios e moratórios -
Impossibilidade no caso concreto, posto o depósito integral da
indenização precedente à imissão na posse - Reforma que neste ponto
se impõe - Apelação da expropriante parcialmente provida.”
(Apelação no 3021166- 93.2013.8.26.0224, 5a Câmara de Direito Público,
Relator Desembargador Fermino Magnani Filho, j. 26/11/2015).
“Apelação Desapropriação Indenização - Laudo pericial - Perícia bem
fundamentada - Indenização bem fixada - Críticas ao laudo que se
mostram infundadas - Juros moratórios e compensatórios que não se
mostram devidos, ante o depósito integral do valor apurado pelo laudo
pericial adotado pela r. sentença, efetuado antes da imissão na posse -
Indenização de aluguéis que deverá ser eventualmente discutida na
via ordinária própria - Verba honorária bem fixada pela r. sentença, que
não padece de qualquer irregularidade Recursos oficial, considerado
interposto, e voluntários das partes desprovidos.” (Apelação no
0039653-20.2010.8.26.0564, 2a Câmara de Direito Público, Relator
Desembargador Renato Delbianco, j. 01/12/2015).
Assim, considerando a integralização do justo valor,
antes mesmo da oportunidade da imissão na posse e sua
correspondência ao montante fixado em sentença, não comporta, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007178-33.2014.8.26.0053 -Voto no
7
fato, a incidência dos juros compensatórios e moratórios no caso
concreto.
Quanto à verba honorária advocatícia e às
despesas processuais, agiu com acerto o Juízo “a quo” ao condenar a
Expropriante ao pagamento desta última verba, ressalvando, no entanto,
a exclusão dos honorários advocatícios, nos seguintes termos:
“(...)
6.
Quanto
à
condenação
em
honorários
advocatícios,
a
Municipalidade defende que deve ser imposta ao Expropriado, visto
que o valor encontrado pelo perito foi inferior ao oferecido
administrativamente.
Contudo, pelo princípio da causalidade, não há como dizer que o
Expropriado deu causa ao ajuizamento da presente.
Não constam dos autos que houve prévia tratativa administrativa e
pela dificuldade de localização para citação do Expropriado nos autos
somado ao fato de ser área ocupada por comunidade, parece terem
sido esses os motivos/causas para o Poder Público ter preferido ajuizar
ação.
Assim, como a utilização do Poder Judiciário pelo ente expropriante se
fazia necessária para incorporar o imóvel, declarado de utilidade
pública, à sua propriedade, pelo princípio da causalidade não há
como impor os ônus da sucumbência ao Expropriado.
Porém, sendo a indenização ora fixada inferior ao valor apresentado
administrativamente, também deixo de condenar a Expropriante ao
pagamento de honorários advocatícios.”(fls. 673/674)
Em suma, a Expropriante deu causa ao ato material
da desapropriação, sendo responsável pelo processo contencioso
jurisdicional, razão pela qual não merece honorários advocatícios.
Também não os merece o Expropriado porque o valor da indenização
fixada em sentença foi inferior ao valor ofertado administrativamente.
Por
outro
lado,
devida
a
condenação
da
Municipalidade ao pagamento das despesas processuais e honorários
periciais, vez que não se mostra razoável que o Expropriado, além de ser
compelido a abdicar de seu direito de propriedade em prol do interesse
público, ainda seja condenado ao pagamento de despesas, já que não
deu causa ao ajuizamento da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007178-33.2014.8.26.0053 -Voto no
8
Diante desse contexto, nada a reformar na r.
sentença no tocante à verba honorária advocatícia e às despesas
processuais.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacifico
no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, nos termos do voto.
MARREY UINT
Relator